Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701467-54.2021.8.07.0005 APELANTE: V P RAMOS EDUCACIONAL DINAMICO APELADO: NEUZA ALVES DE LIMA, ESPOLIO DE DARCY ALVES DOS SANTOS DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta pela ré (id 36819712) contra a sentença da Vara Cível de Planaltina (id 36819695) que, em julgamento simultâneo dos Procs. 0701467-54.2021.8.07.0005 e 0701462-32.2021.8.07.0005, decretou a resolução dos contratos de locação – determinando a desocupação do imóvel, até o fim do ano letivo (art. 63, §2o, da Lei 8.245/91) –, além de condenar a apelante ao pagamento dos alugueis e encargos contratuais - vencidos e vincendos (CPC 323) -, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros moratórios de 1% ao mês, contados do vencimento de cada parcela. Por fim, ante a sucumbência recíproca (CPC 86), condenou as partes ao pagamento das verbas de sucumbência – na proporção de 40% para a autora e 60% para ré –, com honorários arbitrados em 10% do valor da condenação, observada a gratuidade da justiça deferida à autora. Na petição id 43159983, Adimirson Teixeira das Dores – terceiro interessado - requer a devolução do imóvel objeto da demanda, tendo em vista que a apelante/locatária não tem feito a manutenção do bem, provocando, assim, a deterioração do prédio. Subsidiariamente, pede que a locatária seja compelida a fazer a manutenção, notadamente quanto à reposição das telhas lançadas ao prédio vizinho por fortes chuvas. 2. Embora não especificado pelo peticionante, observa-se que no presente feito é requerida a desocupação do imóvel quanto ao pátio e laboratório de informática – Neuza Alves e espólio de Darcy Alves vs. VP Ramos Educacional Dinâmico. No conexo (Proc. 0701462-32.2021.8.07.0005), pleiteia-se a desocupação no que se refere à “parte da frente do imóvel” - Adimirson vs. V P Ramos Educacional. Vê-se, portanto, que o despejo é objeto de duas demandas, com autores diversos, sendo vedado ao peticionante deduzir pretensão alheia (CPC 18). Ainda que pleiteada apenas a porção do imóvel que lhe pertence, o apelo possui efeito suspensivo (CPC 1.012, caput). Ademais, tanto na presente demanda (id 36819007) quanto na conexa (id 36945562) a liminar para desocupação foi indeferida ante a falta de caução (Lei 8.245/91, art. 59). Por fim, acaso mantida a sentença (id 36819695), a locatária será condenada ao pagamento dos aluguéis até a data de desocupação do imóvel (CPC 323), sem prejuízo de eventual reparação de danos, em demanda própria, se for o caso. 3. Indefiro os pedidos (id. 43159983). Ante a preliminar apresentada no apelo (id. 36819712), referente à nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 07/08/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator